Tribunal: TJPA
Processo: 0803148-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803148-24.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCIO MOISES ALMEIDA RAMOS

AGRAVADO: ESLEY SILVA RAMOS, EMILY SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS/AGRAVADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE PRESENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

2) A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem.

3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante possua outra filha menor, os alimentandos sejam maiores e um deles tenha emprego, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem.

4) Assim, incabível a redução dos alimentos provisórios fixados, diante da não demonstração de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade dos alimentandos, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.

5) Agravo de instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTUMENTO:
N.º 0803148-24.2020.8.14.0000

COMARCA:
ALTAMIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE:
MARCIO MOISES ALMEIDA RAMOS

ADVOGADO(A):
DEISIANE XAVIER DA SILVA – OAB/PA 25.496-B

AGRAVADOS:
ESLEY SILVA RAMOS
e
EMILY SILVA RAMOS

ADVOGADO(A):
FREDY ALEXEY SANTOS – OAB/PA 12.865

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO MOISES ALMEIDA RAMOS
, inconformado com a decisão prolatada pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Altamira que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por
ESLEY SILVA RAMOS
e
EMILY SILVA RAMOS
, fixou alimentos provisórios no valor de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo mensal, 30% (trinta por cento) para cada filho.

Em suas razões (ID 2936882), pugna o agravante pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau, alegando que não tem condições de arcar com o valor fixado em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo para os dois filhos, tendo em vista que possui outra filha menor que também precisar de suporte financeiro.

Fundamenta seu pleito alegando que os agravados já são maiores e cursam nível superior. Alega ainda, que Esley trabalha na recepção do Hotel Vale do Xingu, e que, portanto, o filho já teria meios de prover o próprio sustento.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi
decisão monocrática, onde
recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, negando a antecipação da tutela pretendida, quanto a minoração do valor arbitrado a título de pensão alimentícia pelo juízo de 1º Grau, de 60% (sessenta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo. Isso porque, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores. (ID 2944095).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão contida nos autos (ID 3489136).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO MOISES ALMEIDA RAMOS
, inconformado com a decisão prolatada pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Altamira que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por
ESLEY SILVA RAMOS
e
EMILY SILVA RAMOS
, fixou alimentos provisórios no valor de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo mensal, 30% (trinta por cento) para cada filho.

Cinge-se a controvérsia acerca da suposta inobservância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (art. 1.694, §1º, CC), quando da fixação dos alimentos provisórios. Diante disso, defende-se a minoração do valor fixado a título de alimentos, para
25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo
.

No mérito recursal, estou a manter os termos da decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, negando o pleito de redução dos alimentos provisórios para
25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo
,
in verbis
:

Pois bem, partindo-se dessas premissas e, por um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, não é possível vislumbrar, neste momento processual, o requisito do dano grave de difícil ou impossível reparação militante em favor da parte agravante, pois ao revés do que por ela mencionado, o pensionamento arbitrado na origem, em princípio, não é capaz de oferecer risco iminente ao seu sustento, mesmo considerando-se a despesa fixa mensal relativa ao empréstimo consignado no valor de R$481,57 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), cujo demonstrativo se encontra no documento de Id. 2936888. Isto porque aufere renda liquida de R$5.309,76 (cinco mil, trezentos e nove reais e setenta e seis centavos), conforme sugere a soma dos contracheques de Id. 2936891.

Melhor sorte não lhe socorre em relação à probabilidade de provimento do presente recurso, eis que o documento de Id. 2936889 não é idôneo, em princípio, à demonstração da autonomia financeira da parte agravada, pois além de não se inferir a fonte da imagem juntada (sítio eletrônico), dela não é possível extrair se o valor auferido na suposta atividade remunerada é suficiente para custear os seus estudos superiores.

Ainda que do contrário fosse, igualmente não militaria em favor da parte agravante a probabilidade de provimento do recurso, pois mesmo que o alimentando maior exerça atividade remunerada, não é considerado automaticamente exonerado o alimentante se essa remuneração não é suficiente a custear os seus estudos superiores (...).

À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formalizado pela parte agravante mantendo, por ora, os reflexos da decisão agravada.

Em juízo de cognição exauriente, com base nos documentos carreados aos autos eletrônicos, mantenho o posicionamento supra, por seus próprios fundamentos.

Ad argumentandum
, agrego os seguintes fundamentos.

Tenho que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem. Isso porque, suas teses não encontraram eco nas provas dos autos. O agravante não logrou êxito em demonstrar que a maioridade e/ou eventual salário percebido por seu filho, sejam fatos suficientes para que eles arquem com seus estudos, ou provam o seu próprio sustento.

De outro bordo, igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante e de sua família. Porquanto, mesmo que ele possua despesas como a pensão de outra filha menor e empréstimo consignado, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem, pois paga a cada um dos filhos, o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, valor esse perfeitamente razoável.

Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o STJ, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO SUGERIDO PELO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES.
I - Como corolário do critério da proporcionalidade, estatuído no artigo 400 do Código Civil anterior, e 1.694, § 1º, do atual, o pensionamento deve atender tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades do alimentante, sendo as partes envolvidas as mais indicadas para proceder a essa avaliação, ficando a atuação do órgão jurisdicional, em princípio, restrita à homologação de um acordo de vontades, reservada a sua intervenção direta tão-somente para as situações de dissensão, quando não for possível a conciliação
II. Destarte, em âmbito de ação revisional, tendo o próprio alimentante sugerido na inicial a fixação dos alimentos provisórios em determinado valor, o qual foi adotado de pronto pelo juiz, fica o tribunal impossibilitado de, utilizando-se de parâmetros outros, rever essa decisão, para arbitrá-los em patamar inferior, agravando a situação dos beneficiários. Recurso especial provido.

(REsp 595.900/RS, Relator Ministro Castro Filho, 3ª Turma, julgado em 07/12/2006. Destacou-se)

Sabe-se que na fixação de alimentos, devem-se equilibrar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, pela utilização do critério da proporcionalidade, evidenciando-se um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão.

Nesse sentido, observa-se que o agravante é técnico de enfermagem na SESPA, onde recebe o valor líquido mensal de R$ 1.719,94 (mil setecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), bem como é auxiliar técnico de perícias no Instituto Renato Chaves, recebendo R$ 3.589,82 (três mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Assim, seus provimentos mensais líquidos somam R$ 5.309,76 (cinco mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos) (ID2936891).

Destarte, se observa
in casu
, que o montante de 60% (sessenta por cento) do salários mínimo à título de pensão alimentícia para 02 (dois) filhos, atualmente perfazendo R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), ou seja, R$330,00 (trezentos e trinta reais) para cada um, é valor que atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios termos, tal como lançada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021